Tribunal: TJMT
Processo: 1009695-75.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009695-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), KARLOS DANILO OLIVEIRA COSTA - CPF: 071.727.201-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), C. R. D. A. M. - CPF: 081.390.461-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETO
U A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE, NO MOMENTO, DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFI
GURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilizaçã
o para tal finalidade.

2.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previ
stos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à
revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Karlos Danilo Oliveira Costa
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16 de março de 2023 e teve sua custódia convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada nos
AuPrFl
10026
22-40.2023.8.11.0004, acusado da prática do crime de tráfico de drogas majorado, capitulado no art.33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, que, posteriormente, deu origem a instauração da
APOrd
1003377-64.2023.8.11.0004.

Sustenta a impetrante qu
e a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, contudo, teve seu pedido de revogação da prisão preventiva indeferido pela autoridade acoimada de coatora em decisão que “
se limitou a afastar os predicados pessoais do paciente e
, ainda, se baseou na quantidade, qualidade e variedade das substâncias apreendidas
”.

Aduz que o
cenário
informado pelas forças de segurança e que serviu de base para a apreensão das substâncias não se mostra livre de dúvidas, isso porque, “
o inimputáve
l apontado como sendo a pessoa que adquiriu substância entorpecente negou conhecer o paciente. Ainda, as substâncias localizadas não estavam em poder do paciente e, pelo que consta, “teriam sido jogadas” pelo próprio.”

Assinala que, em
homenagem ao princípio constitucional da presunção da inocência, seriam suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, “
inclusive a possibilidade do uso de monitoramento eletrônico, caso Vossas Excelências entendam ne
cessário
”.

Forte nas razões acima consignadas, postul
ou
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a fixação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre
as quais
a de monitoramento
eletrônico, caso necessário. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
par

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 166786727. Solicitadas as informações de estilo, o juí
zo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 167065696, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 168098183, opina pela denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que concerne à propalada dúvida acerca da autoria delitiva pelo
cenário
em que a apreensão das drogas aconteceu, é imperioso registrar que a estreita via do
habeas c
orpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 4
2, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não
se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe foi imputado é matéria cuja
análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados nestes autos, conforme se infere deste trecho da decisão impugnada:
“[...] Pela
cópia do caderno administrativo
flagrancial
colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que fora ele flagrado de posse das drogas, logo após ter supostament
e vendido parte delas a um indivíduo menor de idade”.

E,
no que diz respeito à falta dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva do paciente, é imperioso consignar que essa tese não tem consistência, eis que, ao decretar a pri
são preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da sua renitência delitiva, haja vista a existência de informações que
favorecido

tem
na sua ficha criminal registros da prática d
e outros crimes, fato esse confessado por ele quando de sua oitiva, quando reconheceu, também, seu envolvimento anterior com drogas ilícitas, além de terem sido apreendidas variedades e certa quantidade de alucinógenos já fracionados.

Aliás, veja-se
a fundamentação
utilizada
pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]

No entanto, o que não se pode olvidar é que o atual entendimento dos Tribunais Superiores – com o qual concordamos e i
remos efetivamente aplicar – é que, sendo o autuado um
contumaz praticante de condutas delitiva
s
, a decretação de sua prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
mostra-se necessária não somente para
ilidir novas ações/omissões ofensivas
ao ordename
nto jurídico positivado, quanto também para
desestimular as condutas delitivas
.

[...]

No caso dos autos, verifica-se que há informações que o autuado
detém registros criminais por outros delitos
, fato este inclusive por ele
confessado
quando de sua oitiva.
Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública,
afim
de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime.

[...]

Partindo de tal premissa, é de se concluir –

e diga-se de passagem tal
não é uma mera ilação – que estando o autuado em liberdade, haverá
um
maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa
[...]
.
(ID 112686781).
Destacamos

Com efeito,
por meio de acesso ao sistema
PJe
deste Tribunal de Justiça é possível visualizar
que o paciente foi denunciado pela prática do crime de
ameaça (art
. 147,
caput
, do Código Penal
)
e da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41),
nos autos da

a
ção
p
enal n. 0004859-91.2016.8.11.0042, em trâmite na
2ª Vara Criminal De Barra Do Garças/MT
. Outrossim, ao prestar informações, a autoridade acoimada de coatora acrescentou que o
favorecido
responde a ação penal n. 5296832-60.2020.8.09.0014, em trâmite na Vara Criminal de Aragarças/GO, pelo delito de tráfico de drogas, informação que
também
pôde ser verificada pela assessoria deste magistrado
,
por intermédio de acesso ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguint
e redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualq
uer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os
seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia

da

ordem

pública
, da ordem econômica, por
conveniência

da

instrução

criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios
suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, diante da gra
vidade das condutas, em tese, praticada pelo
favorecido
, a evidenciar a sua acentuada periculosidade, já que, ao que tudo indica, ele foi flagrado em posse das drogas logo após ter, supostamente, vendido parte delas a um adolescente, bem como portava uma
caderneta na qual constavam anotações de nomes e valores aparentemente relativos à venda de entorpecentes.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu d
e forma clara e insofismável que

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária
e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,porque as
circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente e suas condições pessoais revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Demais disso, conquanto o impetrante tenha a
legado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar
o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Karlos Danilo
O
liveira Costa
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023